Tribunal: TJDFT
Processo: 0763082-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LINHA TELEFONICA. CLONAGEM. “SIM SWAP”. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. VENDAS FALSAS DE PRODUTOS EM NOME DA TITULAR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-los solidariamente ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, além de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que os recorrentes negligenciaram a segurança na prestação dos serviços, o que permitiu o acesso indevido de terceiros à conta da autora/recorrida, resultando na prática de atos ilícitos, como a realização de vendas e anúncios falsos. Entendeu que o vício de segurança na rede social violou direitos da personalidade da recorrida, notadamente o direito ao bom nome, à honra e à reputação, o que enseja a reparação por danos morais
III – Questão em discussão.
3. O 1o recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., alega, como fundamentos para a reforma da sentença, que o acesso indevido à conta da recorrida na plataforma Instagram teria ocorrido em decorrência da clonagem de sua linha telefônica junto à operadora de telefonia, por meio da técnica conhecida como “Sim Swap”. Argumenta, portanto, que os danos sofridos pela consumidora não poderiam ser a ele imputados. Defende que os seus recursos de segurança seriam capazes de proteger os usuários e impedir o acesso de “hackers” às contas. Adicionalmente, aduz que cabe aos usuários manterem a 'autenticação de dois fatores' ativada, uma funcionalidade que reforça a segurança da conta e da senha no Instagram. Ressalta, ainda, que os usuários são periodicamente informados sobre as autenticações necessárias para garantir maior proteção às contas, e, por conseguinte, não haveria falha na prestação dos serviços.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. A 2a recorrida, TIM S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a fraude teria sido praticada por terceiros. No mérito, sustenta que não haveria comprovação de qualquer alteração na titularidade da linha telefônica da recorrida, nem que uma eventual falha na prestação de serviços tenha sido a causa determinante para as invasões da conta de Instagram da autora, razão pela qual defende a inexistência de nexo de causalidade a ser imputado à empresa de telefonia. Assevera, ainda, que os prejuízos eventualmente sofridos pela recorrida seriam de responsabilidade da empresa gestora da rede social, bem como de terceiros.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
7. Contrarrazões apresentadas ID. 70356300. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razão de Decidir.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva da 2a recorrente, Tim S/A. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, a recorrida também dirige sua pretensão contra a falha na prestação de serviços da 2a recorrente, gestora da sua linha telefônica. Patente, portando, a legitimidade passiva da 2a recorrente na demanda. Preliminar Rejeitada.
10. Considerando a unicidade dos fatos, passo a analisar os recursos de maneira conjunta.
11. É incontroverso que a conta de Instagram da recorrida foi invadida por terceiros, em decorrência da fraude conhecida como ‘Sim Swap’, e que o controle da conta só foi restabelecido por ela após a contratação de serviço especializado. Durante o período em que os golpistas mantiveram o domínio da referida conta, realizaram vendas fraudulentas de produtos e serviços, obtendo benefícios financeiros de forma ilícita em nome da consumidora (ID. 70356221/70356225).
12. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo 1o recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373 do CPC), pois o recorrente não comprova qualquer infração ou falha cometida pela recorrida ou que ela tivesse colaborado de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. Deixou, ainda, de apresentar de forma concreta qualquer notificação ou aviso direcionada diretamente à recorrida para fortalecer a segurança da sua conta, juntando apenas imagens genéricas sobre os termos.
13. Nos termos do artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP, Lei 13.709/18 é assegurado a toda pessoa natural a titularidade dos seus dados e o direito a sua intimidade e privacidade: "Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei". Já o artigo 46, caput, da LGDP normatiza que os agentes, no caso o fornecedor, deve garantir a segurança dos dados das pessoas: "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.”
14. Apesar de todo o esforço, o 1o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que a recorrida não teria ativado o requisito adicional conhecido como “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar, mesmo diante da clonagem de sua linha telefônica, visto que caracteriza uma falha na segurança do seu serviço.
15. Percebo, também, que a recorrida foi vítima da técnica conhecida como “SIM SWAP”,
ID. 70356213/70356214. Para concretização desta empreitada criminosa estelionatários conseguem que
a operadora de telefonia repasse o número de telefone do usuário para outro Chip, que está nas mãos
dos criminosos. Realizada a troca os estelionatários invadem aplicativos e trocam as senhas do usuário
titular com objetivo de auferir vantagem econômica. A forma de operacionalização do crime, em regra, só
possível em virtude da falha na prestação de serviços da operadora de telefonia, já que a troca da linha
para outro chip é feita através do sistema da empresa e realizada por seus funcionários.
16. Na hipótese, entendo que a 2a recorrente igualmente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a segurança de seus serviços, uma vez que, conforme narrado e comprovado pela recorrida, ela foi vítima do crime 'SIM SWAP', o que configura falha na prestação dos serviços de telefonia móvel da recorrente devido à insuficiência de segurança. Em razão da alteração indevida da titularidade da linha da consumidora, esta ficou privada do acesso aos serviços de telefonia e internet por vários dias, o que, por sua vez, facilitou o acesso de criminosos à sua rede social e possibilitou a prática de crimes
17. Sendo assim, concluo que restou caracteriza a falha na prestação de serviços dos recorrentes, quando não garantiram a segurança necessária aos seus usuários permitindo o acesso de terceiros as contas da recorrida.
18. DO DANO MATERIAL. Do contexto fático e probatório apresentados aos autos, verifico que a recorrida apresentou documentos suficientes (ID. 70356228) para fundamentar o dano material alegado (artigos 402 e 403, do Código Civil), razão pela qual compreendo que a sentença não merece reforma neste tópico.
19. O dano moral refere-se à violação de direitos extrapatrimoniais da personalidade, afetando a esfera íntima da pessoa e gerando humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A indenização por dano moral visa compensar a vítima, punir o infrator e prevenir a ocorrência de situações semelhantes, promovendo a segurança jurídica.
20. O simples acesso de terceiros aos perfis de redes sociais não é, por si só, suficiente para afetar os atributos da personalidade do consumidor. No entanto, se o provedor identifica o acesso fraudulento e recebe reclamação do legítimo titular do perfil quanto à fraude, mas não bloqueia cautelarmente a conta, permitindo que terceiro utilize os dados do consumidor para aplicar golpes, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. Precedentes: Acórdão 1648063. Processo 0708969-16.2022.8.07.0003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 07/12/2022. Publicado no DJE: 15/12/2022.
21. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
22. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – Dispositivo.
23. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
24. Condeno os recorrentes solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.